Tribunal: TCU
Processo: 006.910/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4526/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.910/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrey Felipe Cordeiro Marin (XXX.983.091-XX); Bruno Adriano Rodrigues Ferreira (XXX.412.671-XX); Caroline Garcia Geroto (XXX.557.158-XX); Eduardo Henrique Pissaia Filho (XXX.906.328-XX); Laura Beatriz Ramos Lopes (XXX.213.011-XX); Marcelo de Souza (XXX.974.198-XX); Mariles de Avila Ferraz (XXX.904.381-XX); Patricia Ribeiro Bobadilha (XXX.113.891-XX); Thiago Fernando Nascimento (XXX.703.028-XX); Willian Franco Bernardes Custodio da Silva da Silveira (XXX.753.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.